Tribunal: TCU
Processo: 025.413/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 972/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "d", do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em apostilar o Acórdão 18180/2021-TCU-Primeira Câmara , para que no item 9.2.: Onde se lê: "9.2. dar ciência desta deliberação aos interessados e ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Rio Grande do Sul." Leia-se: "9.2. dar ciência desta deliberação aos interessados e à Câmara dos Deputados:" 1. Processo TC- Processo 025.413/2020-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Frederico Bernardi Capistrano Diniz (XXX.125.511-XX); Susan Alvarine Galvão Valadares (XXX.243.271-XX); Secretaria de Controle Interno/Câmara dos Deputados. 1.2. Órgão: Câmara dos Deputados. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.